Tribunal: TJES
Processo: 5006098-67.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006098-67.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WARLEY DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006098-67.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: WARLEY DOS SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação acidentária ajuizada em face do INSS. O embargante sustentou omissões e contradições relativas ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova ergonômica, à suposta deficiência do laudo pericial judicial, à ausência de análise individualizada de documentos técnicos e decisões trabalhistas, bem como ao não enfrentamento expresso do pedido subsidiário de concessão de benefício por incapacidade temporária, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à valoração das provas documentais produzidas pelo autor; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de benefício por incapacidade temporária; e (iv) verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as alegações de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência da perícia médica judicial realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. O magistrado atua como destinatário final da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

5. A perícia judicial conclui pela inexistência de nexo causal ou concausal entre as patologias apresentadas pelo autor e suas atividades laborais, bem como pela ausência de incapacidade laborativa.

6. A doença diagnosticada possui natureza degenerativa e enquadra-se na hipótese de exclusão prevista no art. 20, § 1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991, inexistindo prova de agravamento relacionado ao trabalho.

7. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os documentos e argumentos apresentados pelas partes quando adota fundamentação suficiente e apta a resolver integralmente a controvérsia.

8. O laudo pericial oficial, elaborado por auxiliar imparcial do juízo, prevalece sobre elementos unilaterais ou produzidos em outras esferas processuais, especialmente quando ausente participação do INSS na produção da prova emprestada.

9. O pedido subsidiário de benefício por incapacidade temporária resta implicitamente afastado pela conclusão expressa de inexistência de nexo etiológico ocupacional e de incapacidade laboral, circunstância incompatível com a concessão de qualquer benefício por incapacidade.

10. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já examinada e decidida.

11. A finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O julgador não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

2. O afastamento expresso da incapacidade laboral e do nexo causal prejudica, por consequência lógica, pedido subsidiário de benefício por incapacidade, ainda que sem manifestação específica.

3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada no julgamento.

4. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 371 e 1.022; Lei nº 8.213/1991, art. 20, § 1º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2019; STJ, EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 03.04.2012; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WARLEY DOS SANTOS DE SOUZA
(ID 16104826) contra acórdão (ID 15629060) desta Colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo hígida a sentença de improcedência proferida em ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Nas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de omissões e contradições no julgado. Sustenta, em síntese: a) cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova ergonômica e da ausência de manifestação sobre outros pleitos instrutórios; b) deficiência do laudo pericial judicial por considerá-lo incompleto; c) vício de fundamentação pela ausência de valoração individualizada de provas técnicas e públicas acostadas aos autos, tais como laudo do DETRAN (condição de PCD), documentos do CEREST, CATs e decisões da Justiça do Trabalho; d) omissão quanto ao pedido subsidiário de concessão de benefício por incapacidade temporária.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para anular a sentença ou julgar procedentes os pedidos inaugurais.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em ação ajuizada contra o INSS. O autor alegou nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial ergonômica e da não intimação do réu para juntada de documentos, além de sustentar a existência de nexo causal entre suas patologias e a atividade laboral, e a redução permanente da capacidade laborativa, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova ergonômica e pela ausência de intimação do INSS para apresentação de documentos; (ii) verificar se restaram comprovados o nexo de causalidade entre a atividade laboral e as patologias do autor, bem como a existência de redução de sua capacidade laborativa, aptas a justificar a concessão do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências que considerar desnecessárias ao deslinde da causa, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial médica judicial foi realizada, sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para o convencimento do magistrado, o que afasta o alegado cerceamento de defesa. 4. A perícia médica oficial conclui pela inexistência de nexo de causalidade ou concausalidade entre as patologias do autor (discopatia degenerativa cervical e lombar) e suas atividades laborais, além de atestar ausência de incapacidade laboral no momento do exame. 5. Provas unilaterais, como laudos médicos particulares ou decisões da Justiça do Trabalho, não têm força probatória suficiente para infirmar laudo pericial judicial imparcial, especialmente quando não submetidas ao contraditório nesta ação. 6. A prova emprestada oriunda de ação trabalhista, na qual o INSS não participou, não pode prevalecer nesta demanda previdenciária, diante da independência das instâncias e da necessária observância ao contraditório e à ampla defesa. 7. A doença degenerativa diagnosticada não se enquadra como doença do trabalho nos termos do art. 20, §1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991, ausente qualquer elemento que comprove agravamento pela atividade laboral. 8. Não demonstrado o fato constitutivo do direito (nexo causal e redução da capacidade), a improcedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de produção de prova pericial ergonômica não configura cerceamento de defesa quando já realizada perícia médica judicial conclusiva, sob o crivo do contraditório. 2. O laudo pericial oficial, elaborado por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, prevalece sobre documentos unilaterais quando não suficientemente infirmado por outros elementos robustos. 3. A prova emprestada oriunda de ação trabalhista não vincula a esfera previdenciária quando o INSS não foi parte no processo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. 4. A ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa, devidamente constatada por perícia médica judicial, impede a concessão de benefício acidentário.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 371 e 373, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, §1º, “a”, e 86.
Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AC 0007982-18.2024.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 14.07.2025; TJSP, ApCiv 1039872-51.2019.8.26.0224, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 09.07.2025; TJMG, APCV 5156948-33.2024.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 02.07.2025; TJ-SC, ApCiv 0303034-40.2015.8.24.0033, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22.08.2017.

Pelo que se denota, o julgado enfrentou de forma clara, orgânica e exaustiva a suficiência do acervo probatório e o consequente afastamento do alegado cerceamento de defesa. Restou expressamente consignado que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova (artigos 370 e 371 do CPC), detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando elementos constantes dos autos se mostrarem suficientes para a formação de convicção de forma motivada.

A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu de forma peremptória que as patologias na coluna (discopatia degenerativa cervical e lombar) que acometem o autor possuem caráter eminentemente degenerativo. Tal premissa atrai a incidência da exclusão contida no artigo 20, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 8.213/91, restando expressamente afastado o nexo de causalidade ou de concausalidade entre a enfermidade e as atividades laborativas exercidas.

No que tange à alegada falta de valoração individualizada das demais provas documentais trazidas pelo recorrente (laudo do DETRAN, documentos do CEREST, CNH Especial e decisões da Justiça do Trabalho), cumpre sublinhar que o julgador não está adstrito a rebater minuciosamente cada argumento ou documento apresentado pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão em tese jurídica sólida e excludente. A conclusão do perito oficial, na condição de auxiliar equidistante das partes, sobrepõe-se a elementos unilaterais ou produzidos em esferas distintas cuja transposição automática violaria o princípio do contraditório, haja vista que a autarquia previdenciária não integrou a relação processual trabalhista.

Ademais, quanto à apontada omissão relativa ao pedido subsidiário de concessão de benefício por incapacidade temporária, registra-se que este restou implicitamente afastado na medida em que foi fundamentada a natureza de discopatia degenerativa cervical e lombar que acomete o autor. Conforme restou consignado, tal quadro não guarda qualquer relação de nexo causal ou concausal com as atividades realizadas, bem como não foram observados sinais clínicos de incapacidade laboral no exame pericial.

Ora, a completa inexistência de nexo etiológico ocupacional, somada à ausência constatada de limitação ou incapacidade atual para o trabalho, fulmina por via de consequência lógica e prejudicial tanto o pleito principal (auxílio-acidente) quanto o pedido subsidiário de auxílio por incapacidade temporária, tornando despicienda a manifestação expressa e repetitiva sobre este último. Aplica-se ao caso entendimento consolidado na Corte Especial do Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, é certo que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.